Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708964-68.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JADER FREITAS SILVA, ANDRE LUIZ ALVES MARTINS APELADO: CAMILA ULHOA GOMES, RG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA DESPACHO Intimem-se Jader Freitas Silva e André Luiz Alves Martins para manifestarem-se sobre a alegação de inadequação da via eleita suscitada em contrarrazões nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 63432182). Prazo: quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator